Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-90.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000853-90.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE/APELADA: MARIA JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, RICARDO LOPES GODOY

APELANTES/APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – SUBPROGRAMA PNHR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. PRELIMINAR RECHAÇADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL E DA ENTIDADE ORGANIZADORA. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO APELO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelos simultâneos interpostos por MARIA JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada em razão da paralisação da construção de unidade habitacional no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Minha Casa Minha Vida. A sentença de origem condenou solidariamente o Banco do Brasil e a entidade organizadora (IDESA) a retomar as obras e a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), com tutela provisória de urgência. Ambas as partes recorreram: o Banco, pela exclusão de sua responsabilidade, postulando a redução da condenação; a Autora, pela majoração do dano moral e alteração do termo inicial dos juros moratórios, além da manutenção da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da paralisação das obras; e estabelecer se é devida a majoração da indenização por dano moral e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. O Banco do Brasil não atuou, apenas, como agente financeiro, mas, também, como fiscalizador da destinação dos recursos e do andamento das obras, nos termos do contrato celebrado no âmbito do PNHR, o que lhe impõe responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da paralisação das construções.

5. O dano moral restou configurado, diante do inadimplemento contratual e da angústia experimentada pela Autora, trabalhadora rural, diante da frustração do direito à moradia, em programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade.

6. O valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), arbitrado na sentença mostra-se inferior ao usualmente fixado em casos análogos, sendo razoável a sua majoração para R$ 8.000,00(oito mil reais), conforme precedentes da própria Corte.

7. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 STJ, ou seja, desde a data em que a obra deveria ter sido finalizada, e não da citação.

8. Diante do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Apelo da Autora provido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 927 e 398; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 99, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2019; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação nº 8000918-65.2021.8.05.0146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003406-30.2018.8.13.0145, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 05.06.2024.

————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos Simultâneos n°
8000853-90.2023.8.05.0052
, oriundos da
Comarca de Casa Nova
, em que figuram
,
como Recorrentes e Recorridos MARIA JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES
e o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à APELAÇÃO DO
RÉU, DANDO PROVIMENTO
À
DA AUTORA.